Tribunal: TJDFT
Processo: 0722359-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 1087 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. LEX MITIOR.
1) As circunstâncias qualificadoras do crime de furto não se mostram conflitantes com o fato do crime ter sido cometido no período noturno, inexistindo razão jurídica para o não reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para os casos de furto qualificado.
2) Assim, a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno – em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, que fica mais vulnerável à subtração –, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto, haja vista sua natureza objetiva.
3) A teor do que dispõe o art. 1.039 do CPC/2015, a decisão do recurso repetitivo tem caráter vinculativo, de modo que os recursos que versem sobre a tese firmada serão “declarados prejudicados ou julgados em conformidade com a tese firmada”. Percebe-se, no entanto, que a vinculação se dará relativamente aos processos em tramitação, cujos recursos encontram-se pendentes de apreciação.
4) A lei de regência, que disciplinou o julgamento de recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em momento algum dispôs que a vinculação buscada afetaria, em caso de mudança de entendimento jurisprudencial mais benéfico, aqueles feitos que se encontrassem com o trânsito em julgado já certificado. A aplicação de entendimento jurisprudencial mais benéfico, nesse caso, não se equipara à lex mitior.
5) Recurso conhecido e provido.